Tribunal: STF
Processo: ARE 1395349
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. SEQUESTRO DE RENDAS. INADIMPLEMENTO DA ENTIDADE AUTÁRQUICA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja agravo o Estado de São Paulo. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente alega impossibilidade de redirecionamento ao Estado da execução de pagar estipulada em cumprimento de sentença, porquanto a Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CBPM) é a única entidade responsável pela obrigação exigida. Defende ausência de responsabilidade solidária entre o Estado e a entidade autárquica. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, XXXVI e LIV, e 100 da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A 1ª Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo de instrumento da Fazenda Pública estadual e decidiu pela responsabilidade solidária do ente político pelos débitos da autarquia na execução estipulada em cumprimento de sentença. O acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO INSTRUMENTO – Recurso interposto pela Fazenda Pública Estadual, contra decisão proferida em incidente de cumprimento de sentença em que expedida RPV, a ser paga pela CBPM, única parte passiva do processo de conhecimento, teve contra si redirecionado o cumprimento - obrigação de pagar definida por meio de sentença transitada em julgado em face da CBPM-autarquia estadual inadimplente – incapacidade financeira- responsabilidade solidária do estado – Agravo de Instrumento da FESP a que se nega provimento.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores dos princípios da proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, verbis:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014).



    Ressalto que, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Ademais, o Tribunal de origem lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento no sentido de que, na espécie, incide a responsabilidade solidária do Estado de São Paulo pelos débitos da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CBPM) na execução estipulada em cumprimento de sentença.



    Nesse contexto, somente mediante o revolvimento do quadro fático delineado seria possível aferir a ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo (art. 100 da Lei Maior). Inadmissível, pois, o recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONVÊNIO ENTRE ENTIDADE ASSISTENCIAL E O MUNICÍPIO DE CRICIÚMA/SC. EXECUÇÃO. NÃO SUBMISSÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENTENDIMENTO PACIFICADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL A PERMITIR O JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DE RECURSO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1281222 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe-27.11.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Precatório. Preterição demonstrada na origem. Sequestro. Autorização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da possibilidade de sequestro de verbas públicas para pagamento de precatório no caso da quebra da ordem cronológica de pagamentos. 2. A Corte de origem concluiu, com fundamento nas provas constantes dos autos, que efetivamente teria havido violação na ordem do pagamento de precatório. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (RE 900121 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.5.2018).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora